Tribunal: TJDFT
Processo: 0732190-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO RECLAMADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. O preceito da publicidade dos atos processuais penais é a regra e a exceção somente é admitida quando o sigilo for necessário à proteção da intimidade, à defesa do estado ou ao interesse social (art. 5o, LX, da Constituição Federal). Em complemento, o § 1o do artigo 792 do Código de Processo Penal dispõe que, se da publicidade puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, poderá restringir o acesso aos autos, desde que o faça motivadamente, registrando seus os fundamentos. 1.1. No caso tratado, não há a demonstração inequívoca de que a publicidade dos autos resulta em escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, devendo ser mantida a decisão que determina a publicidade dos atos processuais.
2. Além disso, a Lei no 11.340/2006 é especificamente direcionada à proteção da mulher, não estendendo os seus preceitos ao possível ofensor. Logo, diante da ausência de previsão legal, não se mostra razoável a concessão de segredo de justiça, notadamente porque a Lei Maria da Penha pretende resguardar a mulher vítima de violência doméstica e familiar, não permitindo a extensão de benefícios de proteção ao suposto ofensor.
3. No caso, houve o indeferimento do pedido das medidas protetivas de urgência requeridas pela ex-esposa do reclamante, não havendo naqueles autos informações que o desabonem, com exceção daquelas informações sensíveis trazidas pelo próprio reclamante.
4. Reclamação Criminal conhecida e, no mérito, improcedente o pedido.